Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 10. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas na apelação, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.
3. Não ofende o postulado da constitucionalidade das leis e da reserva de plenário (art. 97, CF) a decisão que aplica a interpretação teleológica, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que adota o mesmo entendimento proferido pelo Conselho Especial em sede de arguição de inconstitucionalidade sobre a matéria debatida nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.